Tribunal: CARF
Processo: 10660.721110/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
O fato gerador do imposto de renda, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, constatada a ocorrência de dolo e fraude, deverá incidir a regra decadencial prevista no artigo 173, 1 do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositado em instituição financeira, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização, consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física, justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.721110/2016-64
ACÓRDÃO
2001-008.084 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO SANT ANA DE CASTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRAZO DECADENCIAL.
O fato gerador do imposto de renda, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano calendário.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não
constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do
CTN).
Na hipótese dos autos, constatada a ocorrência de dolo e fraude, deverá
incidir a regra decadencial prevista no artigo 173, 1 do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositado em instituição
financeira, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando
lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como
rendimentos.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.084 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721110/2016-64
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA
DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha
agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser
incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade
lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a
conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação,
fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador
do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos
suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização,
consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução
do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física,
justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.084 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721110/2016-64
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, somente
para reduzir a multa de ofício qualificada aplicada ao percentual de 100%, com base no art. 44, §
1o, VI da Lei no 9.430/96.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Alfredo
Jorge Madeira Rosa (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e
Wilderson Botto, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 986/1009):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 02/11, que
lhe exige crédito tributário no montante de R$ 154.155,18, sendo R$ 51.373,30 a título de
imposto, R$ 25.721,93 a título de juros de mora, calculados até 07/2016, e R$ 77.059,95 a
título de multa proporcional.
A presente Ação Fiscal foi induzida por representação da Polícia Federal - PF, contra o pai
do contribuinte, o senhor JOSÉ AMÂNCIO DE CASTRO, CPF: 219.991.636 72, Secretário
de Obras da Prefeitura Municipal de Três Corações, um dos envolvidos na famosa
operação denominada “Metástase 57”, ocorrida na cidade de Três Corações - MG e teve
início com o termo do Mandado de Procedimento Fiscal no 206.01.06.00-2014-000070-5,
emitido em 14/02/2014 (processo n.o 10660.721109/2016-30), com vistas a apurar o
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda da Pessoa Física -
IRPF, anos-calendário 2010, 2011 e 2012 (fl. 13).
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 13/20, José Amâncio foi
inicialmente intimado a apresentar extratos bancários de contas correntes, de aplicações
e de poupança, pertencentes a todas as instituições financeiras de que fosse cliente, dada
a incompatibilidade entre sua movimentação financeira e os valores informados nas
Declarações de Ajuste Anual dos anos-calendário 2010 a 2012.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.084 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721110/2016-64
4
Constatou-se que a maior parte dessa movimentação ocorreu na Caixa Econômica Federal
- CEF, agência de Três Corações, sendo a conta do Bradesco, basicamente, utilizada para
transferências de valores para essa conta, fundos de investimento ou previdência privada.
Conforme informado e documentado por José Amâncio, a conta no 0156 001- 00031544-0
da CEF era movimentada em conjunto, sendo os cotitulares, sua esposa, Eliana Pereira
Santana de Castro, CPF: 276.840.086-68 e seu filho, Fernando Santana de Castro, CPF:
011.925.436-02, sócio, juntamente com os outros filhos, Ricardo Sant’Ana de Castro, CPF:
062.223.886-80 e Gustavo Sant’Ana de Castro, CPF: 070.975.206-71, da empresa
SANTANA E CASTRO CONSTRUTORA, CNPJ: 11.066.879/0001-90 (fls. 848/853).
Após inúmeras intimações e reintimações e análise dos documentos apresentados, foi
feita a conciliação bancária, através da qual foi possível considerar justificada uma parcela
dos créditos na pessoa física (por exemplo, previdência oficial, privada ou atividade rural)
e outra na atividade empresarial, uma vez que o contribuinte José Amâncio admitiu ter
permitido a movimentação em sua conta, de valores pertencentes à pessoa jurídica
(objeto de procedimento específico e constituído no processo no 10660.721.314/2016-
03), restando, apenas, aqueles em que não houve comprovação de origem e não haviam
sido, também, submetidos à tributação, sendo, esses últimos, objeto do presente auto
de infração.
Assim, em 29/08/2016, José Amâncio de Castro foi autuado por omissão de rendimentos
sem comprovação de origem no valor de R$ 413.583,31 para o ano de 2010 e R$
279.500,00 para o ano de 2011. Não comprovada a origem dos créditos levantados pela
fiscalização deverão ser presumidos, nos termos da lei, como rendimentos auferidos em
cada ano-calendário.
Contudo, considerando-se a cotitularidade da conta (Agência 0156, conta no 001-
00031544-0, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), esta foi analisada pela sua totalidade, mas ao
final, os depósitos não comprovados foram divididos entre os três cotitulares,
proporcionalmente.
Ressalte-se que foi utilizada a divisão proporcional, imputando valores iguais do crédito
apurado a cada um dos cotitulares, uma vez que em suas respostas enviadas (fls.
907/908, 909 e 910), após terem sido intimados (fls. 77, 82, 88 e 94), a se manifestar
sobre a proporção da cotitularidade, não apresentaram proporção diversa das que lhes é
cabida, justificadas com provas hábeis.
Considerando que o contribuinte, Fernando Santana de Castro, CPF: 011.925.436-02 , era
cotitular da conta no 0156-001- 00031544-0 da CEF, teve início a presente Ação Fiscal
para apurar a Movimentação Financeira Incompatível - MFI conforme termo do
Mandado de Procedimento Fiscal no 0610600.2016.00158-0, de 01/07/2016, para análise
dos extratos bancários da conta mantida em conjunto com o seu pai, José Amâncio de
Castro.
Desta feita, foi lavrado o presente auto de infração, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, nos
seguintes valores, conforme constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do
Auto de Infração de fls. 02/11:
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
01/01/2010
24.191,00

150,00
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.084 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721110/2016-64
5
01/02/2010
15.500,00

150,00
01/05/2010
15.720,50

150,00
01/06/2010
45.121,00

150,00
01/08/2010
10.994,00

150,00
01/11/2010
26.333,00

150,00
01/01/2011
22.000,00

150,00
01/02/2011
23.333,00

150,00
01/03/2011
33.666,00

150,00
01/05/2011
14.166,00

150,00
Enquadramento Legal: Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/1999 e art. 58 da Lei no 10.637/2002, combinado
com o art. 106, inciso I, da Lei no 5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 e art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com o
art. 106, inciso I, da Lei no 5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96 Art. 1o, inciso V
e parágrafo único da Lei no 11.482/2007, incluído pela Lei no 12.469/11.
Quanto à multa, foi aplicada a multa de ofício de 150,00%, com base no art. 44, inciso I e §
1o, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, tendo em
vista, em tese, prática de sonegação, fraude ou conluio.
Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as verificações/análises/conclusões
encontram-se detalhadamente descritas no Relatório Fiscal de fls.
13/20,
complementadas pelas planilhas de fls. 22/39.
Foi elaborada, ainda, representação fiscal para fins penais (processo no
10660.721256/2016-18), uma vez demonstrada a ocorrência de fatos que, em tese,
configuram Crime contra a Ordem Tributária, definidos pelos artigos 1o e 2o da Lei no
8.137, de 1990, em cumprimento ao disposto Portaria RFB no 2.439, de 21 de dezembro
de 2010, e alterações da Portaria RFB no 3.182/2011.
Cientificado do lançamento em foco em 02/08/2016 (fl. 943), o interessado apresentou
impugnação de fls. 947/973, em 31/08/2016 (fls. 977 e 980), aduzindo sua tempestividade
e, em síntese, o que se segue:
Inicialmente, acusa que houve ausência de motivação para o presente lançamento
informando que “... a primeira irregularidade do ato administrativo a ser apontada está na
insuficiente e confusa motivação fática que ensejou o presente lançamento, requisito
previsto expressamente pelo art. 2, da Lei 9.784/99. Tal exigência, configurada em
princípio administrativo, se baseia no entendimento de que, como deve sempre agir a
administração pautada pela legalidade, não podendo valer a posição pessoal do
administrador, mas sim a posição impessoal da lei, cada ato administrativo deve ser
motivado, indicando os pressupostos de fato e de direito que ensejaram a prática deste
ato.
Acrescenta que não há no relatório, explicações individualizadas para os depósitos
bancários considerados não declarados pelo contribuinte ou “sequer a elisão
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.084 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721110/2016-64
6
argumentativa da extensa base documental apresentada pelo contribuinte, demonstrando
se tratarem de operações empresariais, decorrentes de empresa familiar.”
“Em verdade, construiu-se argumentação genérica que visa desconsiderar documentos e
elementos probatórios apresentados pelo contribuinte, reputando não justificadas
determinadas movimentações financeiras, sem a necessária individualização de condutas
e indicação dos elementos que fixaram o convencimento da autoridade quanto à
ocorrência de fraude, como alega na peça fiscalizatória. Ora, como falar em motivação
clara e suficiente, quando sequer estão individualizadas as operações e a responsabilidade
de cada correntista por tal operação? A mera divisão do valor total apurado de tributo,
dividido igualmente entre os três correntistas, demonstra a não apuração correta e
individualizada da obrigação tributária que ora se tenta impor.”
Acredita que o presente auto de infração deva ser cancelado, uma vez que não há nos
autos, especificação dos motivos fáticos e jurídicos que levaram ao lançamento, estando
esse, “apenas fundamentado em aparente vontade do Fiscal, ou talvez suposição tida por
este.”, além de “visível confusão de argumentos e documentos indicados pelo fiscal”
No que tange à decadência, informa o contribuinte, que “o lançamento contemplou os
fatos geradores compreendidos no período de janeiro de 2010 a maio de 2011, tendo a
decadência operado seus efeitos em relação a integralidade do lançamento, porquanto
extinto o crédito tributário cujo fato gerador tenha ocorrido antes de 01/08/2011, data
de ciência do auto de infração pelo autuado.”
O contribuinte foi cientificado do auto de infração em agosto de 2016, quando já havia
se materializado o instituto da decadência.
“Não restou suficientemente demonstrado pela fiscalização a existência de dolo, fraude
ou simulação por parte do autuado, cabendo aqui invocar o disposto na Súmula CARF n°.
14, pela qual "a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente
intuito de fraude do sujeito passivo”.
A fiscalização não logrou demonstrar que a suposta omissão de rendimentos apurada com
base em presunção ostenta evidente intuito de dolo, fraude ou simulação. Prova disso é
a farta documentação fornecida pelo autuado durante a fiscalização, assim como as
reiteradas manifestações do contribuinte em atendimento às solicitações recebidas do
Fisco.
Os esclarecimentos prestados pelo autuado a respeito da origem dos recursos convergem
com a farta documentação apresentada à Fiscalização. A postura do autuado que durante
a ação fiscal prontamente atendeu às inúmeras solicitações da Fiscalização não pode ser
interpretada como capaz de ocultar a ocorrência de fato gerador do IRPF.”
“Dito isso e retomando ao trilho inicial, tem-se que, por se tratar de um tributo sujeito a
homologação, os débitos de IRPF anteriores a 01/08/2011 se encontram extintos em
caráter definitivo, visto que decorreu o prazo legal fixado pelo aludido dispositivo legal
para que a Fazenda Pública pudesse realizar o lançamento de ofício.”
Prossegue transcrevendo o art. 148 do CTN (fl. 957) e acusa que o lançamento foi baseado
no citado artigo, sendo que “arbitramento pela autoridade lançadora não pode ser
utilizado de maneira indiscriminada, tendo o legislador consignado que seu emprego tem
lugar somente quando não mereçam fé os documentos e declarações prestadas pelo
contribuinte.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.084 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721110/2016-64
7
Reitere-se que o autuado forneceu farta documentação bem como prestou
esclarecimentos fundados nos próprios documentos entregues à Fiscalização sobre a
origem dos recursos.
Todavia, logo adiante, à fl. 958, requer o cancelamento do auto, por inobservância do art.
148 do CTN:
“Pela detida análise dos autos, tem-se que o lançamento fiscal ora combatido foi
promovido em absoluta inobservância dos preceitos estatuídos pelo art. 148 do
CTN, sendo de rigor seu cancelamento.”
Quanto ao crédito tributário, acusa:
“O crédito tributário exigido pelo auto de infração foi apurado com base exclusivamente
nos extratos bancários apresentados pela impugnante, tendo a autoridade fiscal se
amparado na presunção legal de receita prevista na Lei n°.9.430/96.
Todavia, a simples comprovação de depósitos bancários não tem o condão de imputar ao
contribuinte a aferição de renda, porquanto não caracteriza disponibilidade econômica de
renda e proventos, devendo qualquer afirmação de omissão de renda ser
inequivocamente provada pelo Fisco, competindo-lhe esse ônus mediante comprovação
de exteriorização de riquezas.”
“É de substancial relevância que se estabeleça um nexo causal entre o depósito e o
rendimento omitido para amparar o lançamento, impondo-se a nulidade da autuação sob
tal aspecto.”
Defende que, conforme a Súmula 182 do extinto Tribunal de Federal de Recursos (TFR),
seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado apenas em extratos ou
depósitos bancários.
“De outro lado, a apuração do imposto praticada unicamente com base em fato
presuntivo, sem observância aos princípios da capacidade contributiva, da
proporcionalidade e da razoabilidade contraria o disposto no §1° do art. 145 da Carta da
República, residindo sob tal aspecto flagrante inconstitucionalidade material.”
Quanto à multa qualificada, acredita o contribuinte que:
“A fiscalização não logrou demonstrar que a suposta omissão de rendimentos apurada
com base em presunção ostenta evidente intuito de dolo, fraude ou simulação. Prova
disso é a farta documentação fornecida pelo autuado durante a fiscalização, assim como
as reiteradas manifestações do contribuinte em atendimento às solicitações recebidas do
Fisco.”
O autuado demonstrou através de documentação idônea que parcela dos valores
movimentados na conta conjunta tem origem nas atividades da empresa SANTANA &
CASTRO LTDA, restando evidenciado que se trata de empresa familiar, havendo estreito
vínculo entre as pessoas envolvidas na fiscalização, elementos que não podem ser
interpretados como capazes de ocultar fatos geradores ou retardar o seu conhecimento
pelo Fisco. Aliás, bastou o recebimento da intimação pelo contribuinte para ser atendida a
solicitação do fisco em sua plenitude, razão pela qual a fiscalização sequer precisou
recorrer a outros meios para obter as informações solicitadas.
“Os esclarecimentos prestados pelo autuado a respeito da origem dos recursos
convergem com a farta documentação apresentada à Fiscalização. A postura do autuado
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.084 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721110/2016-64
8
que durante a ação fiscal prontamente atendeu às inúmeras solicitações da Fiscalização
não pode ser interpretada como capaz de ocultar a ocorrência de fato gerador do IRPF.”
Informa que a multa aplicada tem caráter confiscatório em virtude do art. 150, inciso IV,
da Constituição Federal.
Pede o cancelamento da multa, uma vez que ultrapassam em 100% o valor do tributo.
“À vista do exposto, as referidas multas atingiram o direito de propriedade do
Impugnante, ultrapassando limites de razoabilidade, devendo ser reformada a presente
autuação, por ser de vontade do Legislador Constitucional que garante o direito à
propriedade viabilizando a atividade empresarial, limitando-se o valor da multa a 100%
(cem por cento) do tributo apurado no lançamento.”
Finalmente ameaça, o contribuinte, que não seja informada ao Ministério Público, a
existência da atual Representação Fiscal, enquanto não exaurido o julgamento do
presente processo, na instância administrativa, sob pena de serem tomadas medidas
administrativas e judiciais.
Cita e transcreve ao longo de toda sua impugnação, doutrina e jurisprudência.
Requer:
1) A intimação da Autuante para, querendo, apresente réplica fiscal;
2) Seja declarada a extinção do crédito tributário pelo decurso do prazo decadencial;
3) seja reconhecida a insubsistência do auto de infração, a fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado;
4) Suplantado o pedido anterior, seja reconhecido o caráter confiscatório da multa
aplicada;
5) Sejam as futuras intimações realizadas por via postal com aviso de recebimento de
todos os atos deste procedimento, sob pena de nulidade,
6) Requer, outrossim, a realização de diligências, aquelas necessárias à plena elucidação
das questões ora suscitadas, especialmente a realização de perícia, para a qual protesta
pela formulação de quesitos e suplementação de provas.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECADÊNCIA.
Nas hipóteses em que estiver evidenciada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento é disciplinada pelo
artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que fixa como termo inicial o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.084 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721110/2016-64
9
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os valores
creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Invocando uma
presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade lançadora dispensada de
provar, no caso concreto, a sua ocorrência, transferindo ao contribuinte o ônus da prova.
CONTA CONJUNTA. RATEIO DO CRÉDITO ENTRE OS CORRENTISTAS.
Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos, o valor dos rendimentos
ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos
ou receitas pela quantidade de titulares, exceto se os correntistas comprovarem
proporcionalidade diversa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
O conjunto probatório, levantado pela fiscalização, demonstra procedente a imputação da
multa qualificada, por estar evidenciado o intuito de dolo e fraude.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito não se revestindo das
características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV do
art. 150 da Constituição Federal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando a prova dos fatos pode ser produzida pelo
próprio contribuinte.
Cientificado da decisão, em 02/05/2017 (fls. 1012), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, 25/05/2017, recurso voluntário (fls. 1016/1030), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, reportando-se às alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I – Da decadência;
II – Da impossibilidade de qualificação da multa lançada de ofício - Art. 44, inc. I, § 1o, Lei
9.430/96; III – Do Arbitramento com base em depósitos bancários - Inobservância do art. 148 do
CTN - Disponibilidade Econômica de Renda - Inexistência do Fato Gerador; IV – Do caráter
confiscatório da Multa - Art. 150, Inc. IV da CF; V - Da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário. Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial e administrativa para motivar as
pretensões recursais. Requer, ao final, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, no
mérito, seja reformada a decisão recorrida com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 1031.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.084 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721110/2016-64
10
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
O Recorrente pugna preliminarmente pelo reconhecimento parcial da nulidade da
autuação, diante da ocorrência do prazo decadencial para constituição do crédito tributário,
contado do fato gerador da obrigação tributária, referente ao ano-calendário de 2010.
Contudo razão não lhe socorre.
Ademais, as alegações ora novamente repisadas já foram detidamente apreciadas
pela DRJ/SPO, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 997/998):
DA DECADÊNCIA.
Alega o impugnante que a decadência operou seus efeitos sobre a integralidade do
lançamento.
Inicialmente, cumpre tecer considerações a respeito de como se opera a contagem do
prazo decadencial.
Com o advento da Lei no 7.713, de 22/12/1988, o imposto de renda das pessoas físicas
passou a ser devido, mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos (art. 2o).
Porém, a Lei no 8.134, de 12/04/1990, fixou deduções que seriam utilizadas apenas na
declaração de ajuste anual e manteve o IRPF devido mensalmente, mas a título de
antecipação.
Conforme se infere dos arts. 9o e 10o da Lei no 8.134, de 1990, todos rendimentos
recebidos ao longo do ano-calendário, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados
exclusivamente na fonte e os de tributação definitiva, independentemente de serem
tributados mensalmente, estão sujeitos ao ajuste anual.
Além disso, convém destacar que o fato gerador do IRPF apurado no ajuste anual é
complexivo, ou seja, se completa após o transcurso de um determinado período de tempo
e abrange um conjunto de fatos e circunstâncias que, isoladamente considerados, são
destituídos de capacidade para gerar a obrigação tributária exigível. Dessa maneira, o
fato gerador do IRPF, relativamente aos rendimentos sujeitos à tributação anual, se perfaz
em 31 de dezembro de cada ano, momento em que se verifica o termo final do período,
para efeitos de determinação da base de cálculo do imposto, nos termos da lei.
A Súmula CARF no 38 da Portaria MF no 383, de 12/07/2010, que atribui efeito vinculante
em relação à administração tributária federal, dispõe:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.084 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721110/2016-64
11
Assim, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do cada ano-calendário.
Esclarecido este aspecto, é de se analisar a alegada ocorrência da decadência.
Conforme o próprio contribuinte informa, a decadência, via de regra é ditada pelo art.
150, § 4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida, expressamente a
homologa”.
(...)
§ 4o. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(g.n.)
Nessa circunstância, de plano, é de se afastar a contagem do prazo decadencial prevista
no art. 150, § 4o, do CTN, em face da ocorrência da ressalva ali contida in fine.
Verificada a existência de dolo, fraude ou simulação, deve ser aplicada a regra geral
prevista no artigo 173, inciso I, do CTN, pela qual o prazo decadencial se inicia a partir do
exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
(...)
No caso concreto, foi apurado pela Fiscalização, que o contribuinte agiu com dolo e
fraude, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 18/19, questão,
essa, que será abordada, com detalhes, sob o título Multa Qualificada.
Aplicando-se, pois, o disposto no art. 173, inciso I, do CTN, relativamente aos fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2010, o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é 01/01/2012. O
lançamento poderia ser efetuado em 2011, em tese, a partir do dia seguinte à data
limite prevista para entrega tempestiva da declaração; então, o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, é
01/01/2012.
Definido, portanto, que no presente caso a decadência de lançamento de ofício
deve ser determinada exclusivamente à luz do que dispõe o inciso I do artigo 173
do CTN, constata-se que, para o caso concreto, o prazo para se constituir o
lançamento, relativamente ao ano-calendário de 2010, esgotar-se-ia em
31/12/2016. Assim, tendo o impugnante sido cientificado do lançamento em
02/08/2016 (fl. 943), não há que se falar em decadência.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.084 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721110/2016-64
12
Destarte, e como bem fundamentado na decisão recorrida, constatada a ocorrência
de dolo e fraude, o termo inicial da contagem do prazo decadencial descolou-se para o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ao teor do art.
173, I do CTN, escoando-se em 31/12/2016. E, constando que o auto de infração foi lavrado em
01/07/2016 (fls. 2), sendo o contribuinte dele regularmente notificado, em 02/08/2016 (fls. 943),
inclusive apresentando impugnação, em 31/08/2016 (fls. 947/975), não se operou a decadência,
porquanto ainda em curso o lustro legal e regulamentar para constituição do crédito tributário.
Portando, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos depósitos bancários de origem não
comprovada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, nos valores de R$ 137.859,50 (AC/2010) e R$ 93.165,00
(AC/2011), apurada em sede de verificação das obrigações tributárias relativas aos exercícios de
2011 e 2012, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 51.373,30, a ser acrescido
dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da infração apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 986/1009) e atendo-
se às informações contidas no auto de infração e no termo de verificação fiscal (fls. 2/39), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
hábeis contundentes a modificar o julgado – sendo certo que as alegações ora novamente
repisadas, já foram detidamente apreciadas pela DRJ/SPO – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 999/1006),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
DO EMPREGO DO ART. 148 DO CTN
Quanto à suposta aplicação do art. 148 do CTN, a que se insurge o contribuinte alegando
que o “arbitramento pela autoridade lançadora não pode ser utilizado de maneira
indiscriminada, tendo o legislador consignado que seu emprego tem lugar somente
quando não mereçam fé os documentos e declarações prestadas pelo contribuinte”, tem-
se a dizer que basta uma leitura no enquadramento legal (fl. 03) do presente auto de
infração, para se extrair que o lançamento não se baseou em tal artigo.
Não houve arbitramento de valores ou preços, nem desconsideração de atos jurídicos,
apenas o Fisco lançou mão de uma presunção legalmente estabelecida, como se verá no
tópico seguinte.
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DO NEXO CAUSAL
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.084 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721110/2016-64
13
Alega o impugnante que é de substancial relevância que se estabeleça um nexo causal
entre o depósito e o rendimento omitido, sendo ilegítimo o lançamento de Imposto de
Renda com base exclusivamente em extratos bancários, conforme a Súmula 182 do
extinto, Tribunal Federal de Recursos (TFR).
Acrescenta que depósitos bancários de origem não comprovada não podem ser
considerados valores representativos de acréscimos patrimoniais, devendo qualquer
afirmação de omissão de renda ser inequivocamente provada pelo Fisco.”
No que tange à omissão de rendimentos de origem não comprovada, a legislação
determinou a inversão do ônus da prova, favorecendo o Fisco. O que existe é uma
presunção legal de omissão de rendimentos, quando simultaneamente concorrerem dois
fatores. O primeiro: movimentação financeira incompatível com os rendimentos
declarados; o segundo: falta de comprovação da respectiva origem.
A primeira norma a regular a tributação com base em depósitos bancários com o fim de
autorizar sua utilização com fim de arbitramento da renda omitida foi a Lei no 8.021, de
12 de abril de 1990, que assim dispõe em seu art. 6o:
“Art. 6o O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3o Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para
o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.” (g.n.)
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos, utilizando-se
depósitos bancários injustificados, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza,
caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e que este fosse o critério
de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente que na vigência da
Lei no 8.021/90, o fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais exteriores
de riqueza, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei no 8.021/90, com a edição da Lei
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.084 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721110/2016-64
14
no 9.430/1996, cujo art. 42, com a alteração introduzida pelo art. 4o da Lei no 9.481/1997,
deu suporte a presente autuação, relativa ao ano-calendário de 1998, e que assim dispõe:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)”
“Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990.” (g.n.)
Dessa forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada,
apenas, à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome
do contribuinte, em instituições financeiras, ou seja, permitiu que se considerasse
ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não lograsse comprovar a origem
dos créditos efetuados em sua conta bancária, não o vinculando a necessidade de
demonstrar os sinais exteriores de riqueza requeridos pela Lei no 8.021/90.
Portanto, os depósitos bancários de origem não comprovada efetuados a partir do
ano-calendário de 1997, por presunção legal, caracterizam omissão de
rendimentos, estando, por conseguinte, sujeitos à tributação pelo Imposto de
Renda.
Note-se, aqui, que não se trata de configurar como rendimentos tributáveis os
depósitos bancários. O objeto da tributação é a aquisição de disponibilidade
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.084 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721110/2016-64
15
econômica ou jurídica de renda, que a lei presume omitida quando a origem
desses depósitos não é justificada.
Não é um simples depósito bancário que é tido como omissão de rendimentos,
mas aquele que o titular da conta, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos.
Se o contribuinte não apresenta documentos que comprovem inequivocamente
que os valores dos depósitos já foram submetidos à tributação ou que são isentos
ou não tributáveis ou exclusivos de fonte ou que não lhe pertencem, materializa-se
a presunção legal formulada de omissão de receitas.
Trata-se de hipótese normativa de incidência do imposto que está em
conformidade com a definição do fato gerador do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza descrita no art. 43 do Código Tributário Nacional.
Dela não se vislumbrando ofensa ao princípio constitucional da legalidade.
Importa lembrar, a presunção é um recurso legalmente previsto no art. 44 do CTN:
“A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis”.
Essa presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o
Fisco está dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos.
Trata-se, por outro lado, de presunção juris tantum, que admite a prova em
contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção.
(...)
Assim, com a edição do art. 42 da Lei no 9.430/1996, a autoridade fiscal ficou
desobrigada de estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que
represente omissão de rendimentos, bem como de demonstrar a realização de
gastos incompatíveis com a renda disponível, ou de evidenciar os sinais exteriores
de riqueza.
(...)
Finalmente, com relação à Súmula no 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos, extinto
desde 1988, transcrita na impugnação, cabe frisar que a jurisprudência e a doutrina, de
fato, rejeitavam o lançamento do imposto sobre a renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, mas em relação a períodos anteriores a 1997.
Com a edição da Lei no 9.430, de 1996, é outro o entendimento a prevalecer, como
minuciosamente, elucidado acima. (...)
DA MULTA QUALIFICADA
No tocante à multa de ofício sobre o imposto correspondente, foi aplicada a multa
qualificada de 150%, prevista no inciso I e parágrafo 1o, do artigo art. 44, da Lei no
9.430/1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, configurado o evidente
intuito de dolo e fraude.
Lei 9.430, de 27/12/1996:
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.084 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721110/2016-64
16
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei no 11.488, de
2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova redação
pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem
causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer
incentivo ou benefício fiscal.” (g.n.)
Os artigos da Lei no 4.502/1964 retrocitados têm a seguinte redação:
“Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.084 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721110/2016-64
17
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.”
(....)”. (grifos nossos)
Alega o contribuinte que a multa qualificada é indevida uma vez que a fiscalização não
logrou demonstrar que a suposta omissão de rendimentos apurada com base em
presunção ostenta evidente intuito de dolo, fraude ou simulação.
O impugnante, em diversos momentos, contesta a multa qualificada de 150%
argumentando que colaborou, sem restrições, durante todo o procedimento fiscal, que
apresentou todos os documentos solicitados, no sentido de melhor atender às exigências
da autoridade fiscal. Defende que seu comportamento “prova” total ausência de dolo.
Inicialmente, cabe lembrar, que o presente auto de infração, deriva de uma
representação da Polícia Federal – PF, pertinente à famosa operação “Metástase 57”,
amplamente divulgada pela mídia.
O simples fato de o interessado ter atendido às intimações e de se colocar de prontidão
para atender à Autoridade Fiscal, nada mais é que uma obrigação do contribuinte que,
caso não cumprida, incorreria na penalidade prescrita no parágrafo 2o, do art. 44, da lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, ou seja, a multa aplicada
chegaria a 225% sobre o imposto devido no Lançamento de Ofício.
A verificação, ou não, de ocorrência de dolo faz-se no caso concreto e não numa avaliação
de comportamento genérica do contribuinte. No caso concreto restou caracterizada a
ocorrência de dolo e fraude, segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 18/19).
Os créditos, objeto do presente auto de infração, dizem respeito aos créditos não
comprovados, embora, por inúmeras vezes o senhor José Amâncio tenha sido intimado a
fazê-lo, bem como o contribuinte (fl. 88), e que foram omitidos intencionalmente nas
DIRPF, sendo que a Receita Federal só tomou conhecimento de sua existência, através
da representação fiscal da Polícia Federal.
Acrescente-se a isso que o próprio senhor José Amâncio de Castro reconhece através de
seus esclarecimentos e suas comprovações que ele permitiu que depósitos e créditos de
recursos da SANTANA & CASTRO CONSTRUTORA LTDA, empresa, cujos sócios, à época,
eram seus filhos Fernando, Ricardo e Gustavo, transitassem por sua conta bancária
durante três anos consecutivos, constituindo prática reiterada. Tais valores foram
omitidos nas DIRPF do contribuinte José Amâncio e não haviam sido escriturados
contabilmente e nem declarados à Receita Federal. O impugnante admitiu, para justificar
a não apresentação dos livros e documentos fiscais exigidos pela Fiscalização após
prorrogação de prazo, em resposta à intimação de 18.12.2014, endereçada a empresa,
que a contabilidade da SANTANA & CASTRO CONSTRUTORA LTDA possuía “sérias
deficiências” (fls. 915/916).
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.084 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721110/2016-64
18
Vê-se dessa maneira, que houve, concretamente, intenção por parte do contribuinte de
afastar da tributação os valores de depósitos não justificados - omissão de rendimentos
- agora considerados rendimentos auferidos, e também de omitir informações em suas
DIRPF anuais, detectados no presente procedimento, não se tratando de uma mera
omissão de rendimentos involuntária.
Assim, em face da evidente intenção do contribuinte de impedir o conhecimento por
parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, correta a aplicação da multa qualificada, nos termos da legislação vigente.
Portanto, restando constatada a omissão de rendimentos caraterizada por
depósitos bancários sem que se tenha havido a efetiva comprovação da origem, por
documentação hábil, capaz de demonstrar de forma inequívoca a proveniência dos depósitos
realizados na conta bancária mantida junto à instituição financeira – não obstante, diga-se de
passagem, tenha sido regularmente intimado e reintimado, não desincumbiu do ônus que lhe
competia, aliado ao fato de que ação fiscal teve por base as investigações desenvolvidas pela
Polícia Federal na operação "Metástase 57, ocorrida em na cidade de Três Corações/MG",
esquema do participou o Secretário de Obras da municipalidade, José Amâncio de Castro, com o
qual o Recorrente detinha e movimentava conjuntamente a conta bancária onde originou-se a
infração apurada, além de demonstrado o intuito de dolo e fraude, conforme bem descrito no
termo de verificação fiscal lavrado (fls. 13/20) – urge a manutenção da autuação, ao teor da
legislação de regência (art. 42 da Lei no 9.430/96 e 849 do RIR/99), razão pela qual reconheço a
subsistência do crédito tributário exigido.
Ademais, em relação aos depósitos bancários sem a devida comprovação de sua
origem, tal matéria já se encontra sumulada neste CARF, culminando com a edição da súmula
vinculante no 26:
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Todavia, em relação à multa qualificada aplicada, com a edição da Lei no
14.689/2023 (que importou na alteração do art. 44 da Lei no 9.430/96, inclusive com inclusão do
inciso VI em seu § 1o), o seu percentual foi reduzido para 100%, urgindo sua incidência no
presente feito, ancorado no art. 106, “c” do CTN, que prevê a retroatividade benigna da lei a fato
pretérito quando se tratar de cominação de penalidade menos severa, o que ocorre no contexto
dos autos, sobretudo diante da ausência de notícia da prática recidiva prevista no § 1o-A do art. 44
da Lei no 9.430/96 (incluído pela Lei no 14.689/2023).
Quanto às supostas inconstitucionalidades aventadas, com especial destaque para a
natureza confiscatória da multa de ofício aplicada, também nada a prover. Como é sabido, e
reforçando o acerto da decisão recorrida, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, cuja matéria aliás também está pacificada por
meio da Súmula no 2:
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.084 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721110/2016-64
19
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Vale relembrar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cabe
salientar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a exigibilidade suspensa,
na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido formulado nesse sentido,
sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi aplicada por força de lei.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência suscitada, e no mérito
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente para reduzir a multa de ofício
qualificada aplicada ao percentual de 100%, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1052
DF CARF MF
Original